Tribunal: CARF
Processo: 10640.002335/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002335/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO CEZAR FARINELI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não comprovar que
detinha a guarda judicial de seus filhos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante da pensão alimentícia e de dependentes,
quando se referirem às mesmas pessoas, exceto na hipótese de modificação da
relação de dependência dentro do ano calendário, o que, no caso, não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002335/2010-61
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002335/2010-61

Para FERNANDO CEZAR FARINELI DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi
lavrada em 5/7/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 5/10, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 324,13, sendo R$ 174,27 de
imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 130,70 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 19,16 de juros de mora calculados até julho/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-
calendário de 2008, quando foram constatadas as seguintes irregularidades, de acordo
com a Descrição dos Fatos de fls. 7/8:
1- Dedução indevida de dependentes, no total de R$ 3.311,76, pois o contribuinte não
comprovou a relação de dependência para Jéssica Ramos Farineli de Souza e Fernanda
Ramos Farineli de Souza. Além disso, essas supostas dependentes são beneficiárias de
pensão alimentícia judicial.
2- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 536,10,
correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 15.728,08) e o comprovado (R$
15.191,98).
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2/4, instruída pelos elementos de fls.
11/23, argumentando que:
Pensão alimentícia – Infração: R$ 536,10.
O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual. Descritas em documento em anexo.
Valores contraditórios no comprovante de rendimentos da SEPLAG me levaram a
lançar um valor de pensão alimentícia diferente do apresentado pela notificação da
Delegacia da Receita Federal, gerando uma diferença de R$ 536,10, a qual
sinceramente tinha a convicção de estar fazendo da forma mais correta possível, pois
retirei os dados do comprovante de rendimentos da SEPLAG. Segue em anexo o
comprovante com os campos descritos destacados em negrito.
Dependentes – Infração: R$ 3.311,76.
A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade. Descritas em documento em anexo. Dependentes: Fernanda Ramos Farineli
de Souza e Jéssica Ramos Farineli de Souza
Em minha declaração, conforme sentença judicial, deixo claro que as filhas Fernanda
Ramos Farineli de Souza (DN 25/02/1989) e Jéssica Ramos Farineli de Souza (DN
25/08/1990) são alimentandas. No entanto, nunca deixaram de ser minhas dependentes,
visto que passam grande parte do ano morando em minha companhia (em torno de 6
meses), por várias razões que não são de interesse relatar neste documento. No
entanto, nunca obtive o ressarcimento ou exoneração dos valores pagos de pensão
alimentícia nos meses em que moraram comigo, visto que estes valores são depositados
na conta de sua mãe Jussara Felomena da Silva Ramos CPF: 612.937.766-53.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não comprovar que detinha a
guarda judicial de seus filhos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002335/2010-61

DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante da pensão alimentícia e de dependentes, quando se
referirem às mesmas pessoas, exceto na hipótese de modificação da relação de
dependência dentro do ano-calendário, o que, no caso, não ocorreu.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A pensão alimentícia descontada do 13o salário, cuja tributação é exclusiva na fonte,
não pode ser deduzida da base de cálculo do imposto devido na DAA do alimentante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em seu recurso voluntário (fls. 72/73), o recorrente alega que, em sua declaração
de imposto de renda de 2009, ano-base 2008, incluiu suas filhas Fernanda e Jéssica como
dependentes. Embora elas tenham passado a maior parte do ano vivendo com ele por cerca de 7
meses, o dinheiro da pensão alimentícia continuou sendo depositado na conta da mãe delas. O
autor agora está buscando cancelar a pensão alimentícia, uma vez que suas filhas não mais são
elegíveis devido à conclusão da faculdade ou por terem atingido a idade limite de 24 anos. Além
disso, o recurso menciona uma discrepância nos valores da pensão alimentícia em relação aos
rendimentos da UFJF e da SEPLAG, resultando em uma diferença que o autor alega não poder
recuperar.
O recorrente não anexa provas da coabitação no período ou novos elementos
comprobatórios além daqueles veiculados em impugnação.
O litígio recai sobre a possibilidade de concomitância de dedução de pensão
alimentícia e dedução com dependência, assim como sobre a possibilidade de deduzir o IRRF
sobre 13o salário de tributação exclusiva.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002335/2010-61

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

1 – Dedução indevida de dependentes
Em sua DAA/2009 o contribuinte informou os seguintes dependentes: Guilherme Lima
Farineli de Souza, filho, nascido em 2/10/1999, Marlene Farineli de Souza, cônjuge,
Jéssica Ramos Farineli de Souza, filha, nascida em 25/8/1990, e Fernanda Ramos
Farineli de Souza, filha, nascida em 5/2/1989. Desses, a autoridade revisora
desconsiderou Jéssica (com 18 anos de idade no AC2008) e Fernanda (com 19 anos de
idade no AC2008), pois o fiscalizado não comprovou a relação de dependência, além de
serem tais supostas dependentes beneficiárias de pensão alimentícia judicial.
Pelo art. 77 do RIR/99 tem-se que:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
...
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o). [destaquei]
Mediante as Certidões de Nascimento de fls. 11/12, o impugnante comprova que Jéssica
e Fernanda são suas filhas com a Sra. Jussara Felomena Ramos Farineli de Souza, de
quem é separado judicialmente. Nesse caso, haveria de o contribuinte comprovar
também que detinha a guarda judicial de suas filhas, o que, no caso, não ocorreu. Aliás,
pelos termos da Separação Judicial Consensual, fls. 17/21, as filhas ficaram sob a
guarda e responsabilidade da mãe.
Além disso, informou a autoridade lançadora que as citadas filhas do contribuinte são
beneficiárias de pensão alimentícia judicial (representadas pela genitora no processo
judicial), fato confirmado nos termos da Separação Judicial Consensual, fls. 17/21. A
esse respeito cabe transcrever a determinação expressa no art. 49, parágrafo único, da
IN/SRF no 15, de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
[destaquei]
A legislação proíbe a concomitância da dedução de pensão alimentícia judicial com a de
dependentes, quando se referirem à mesma pessoa. Ou seja, se há pagamento de pensão
alimentícia para outrem, este não pode figurar como dependente na DAA do
alimentante, excetuada a hipótese de mudança de relação de dependência durante o ano-
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002335/2010-61

calendário, o que pode ocorrer no ano da separação judicial do casal ou se,
posteriormente, houver a alteração judicial da guarda dos filhos de um para o outro
membro da extinta sociedade conjugal. E tais aspectos, acaso ocorridos, não foram
comprovados pelo impugnante.
O contribuinte, como pai zeloso, pode e deve continuar arcando com gastos adicionais
com seus filhos. Só não pode é pretender deduzi-los da base de cálculo do imposto de
renda, haja vista vedação expressa nesse sentido na legislação tributária que rege a
matéria.
Mantém-se, portanto, a glosa da dedução de dependentes procedida pela autoridade
fiscal, no valor de R$ 3.311,76.
2 – Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Em sua DAA/2009 o interessado informou essa dedução no total de R$ 15.728,08 pago
às duas filhas anteriormente mencionadas, representadas pela genitora. Desse montante,
a Fiscalização desconsiderou a parcela de R$ 536,10, com a seguinte motivação, de
acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 8, a saber:
O contribuinte declarou pagamento de pensão no valor de R$ 15.728,08, porém não
apresentou comprovação de tal pagamento, sendo comprovado apenas R$ 15.191,98,
conforme consta das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, CNPJ 05.461.142/0001-70, e Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, CNPJ 18.338.178/0001-02, sendo glosada a diferença de R$ 536,10.
Quanto à diferença de R$ 536,10, cuja glosa foi questionada pelo requerente, deve ser
dito que tal valor refere-se à pensão alimentícia descontada do 13o salário (rendimento
de tributação exclusiva na fonte) pago pela Seplag, conforme consta da DIRF de fl. 59,
e como tal, não pode ser deduzido para fins de se apurar a base de cálculo do imposto
sujeito ao ajuste anual.
Mantém-se a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Original